Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-65.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-65.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILELIA DE OLIVEIRA PIAUI

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA RABELO, CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, visando à anulação de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Verificação da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Documentação apresentada pela instituição financeira revela a celebração do contrato de mútuo consignado, com dados pessoais da autora e conta bancária de sua titularidade.
5. TED comprovando o crédito do valor contratado (ID 73895862), não impugnado pela apelante.
6. Ausência de impugnação específica da parte autora aos dados constantes do contrato e do comprovante de pagamento.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001157-65.2021.8.05.0018
, em que figuram como apelante MARILELIA DE OLIVEIRA PIAUI e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .